Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido da Viação Piracicabana, pois transcorrido o prazo postulado pelo Distrito Federal na petição constante no ID. 63979902. Assim, determino a intimação do Distrito Federal para que se manifeste, em 72 (setenta e duas) horas, acerca do pleito formulado pela impetrante (ID. 64046377/64268316). Publique-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111